Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES. REGRA GERAL. RELATIVIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADOS. PROVA DOCUMENTAL. NATUREZA SALARIAL. INSUFICIÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO.

1. A regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese de penhora de valores, o ônus da prova é dos executados, que possuem as melhores condições de demonstrar a impenhorabilidade das quantias constantes em suas contas bancárias, cujos dados nem o Juiz nem o agravado possuem acesso. Isso afasta a alegação de prova diabólica.

3. Ausentes documentos que comprovem o vínculo e/ou a natureza entre a alegada remuneração laboral e os valores constritos, não há como reconhecer a impenhorabilidade pleiteada.

4. Recurso conhecido e não provido.